Tribunal: TJSP
Processo: 2283876-68.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal – Pleito de absolvição do acusado, em razão da existência de provas novas – Possibilidade – Provas trazidas aos autos que põem em dúvida a autoria, inviabilizando a manutenção da condenação – O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu – Absolvição por

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal – Pleito de absolvição do acusado, em razão da existência de provas novas – Possibilidade – Provas trazidas aos autos que põem em dúvida a autoria, inviabilizando a manutenção da condenação – O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu – Absolvição por falta de provas – Necessidade – REVISÃO DEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2283876-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é peticionário ERICK
DE ALMEIDA PAPPACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DEFERIRAM o pedido
revisional para, nos termos do artigo 626 c/c artigo 386, inciso VII, ambos do Código
de Processo Penal, absolver Erick de Almeida Pappacena da acusação de ter
praticado o delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal. EXPEÇA-SE
ÁLVARA DE SOLTURA CLAUSULADO. Por maioria, vencido o Deserbargador
Sérgio Coelho que votou pelo indeferimento e não declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
ANDRADE
SAMPAIO,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS E RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
2
Revisão Criminal no:
2283876-68.2019.8.26.0000
Voto no:
17342
Peticionário:
Erick de Almeida Pappacena
REVISÃO CRIMINAL Roubo circunstanciado Artigo 157,
§2o, inciso II do Código Penal Pleito de absolvição do acusado,
em razão da existência de provas novas Possibilidade Provas
trazidas aos autos que põem em dúvida a autoria, inviabilizando a
manutenção da condenação O Direito Penal não opera em
conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu
Absolvição por falta de provas Necessidade REVISÃO
DEFERIDA.
1. Trata-se de pedido de revisão criminal
formulado por Erick de Almeida Pappacena, condenado pela respeitável
sentença de fls. 132/134 (Processo originário 1507233-16.2018.8.26.0269
disponível no sistema e-SAJ), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca da Itapetininga, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O trânsito em julgado da r. sentença ocorreu para
o Ministério Público e para o peticionário, respectivamente, nos dias
30.09.2019 e 07.10.2019 (fls. 135 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
3
Irresignada, a combativa defesa ingressou com
Revisão Criminal, buscando, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da
condenação até o julgamento do presente feito. No mérito, busca a absolvição
do peticionário, face à ausência de provas, vez que apresenta evidências de
põem em dúvida a condenação proferida em primeira instância (fls. 01/15).
Indeferida a medida liminar (fls. 90/91), foi
processada a presente revisão criminal, tendo a douta Procuradoria de Justiça
se manifestado pelo seu não conhecimento e, no mérito, pelo indeferimento
(fls. 98/102).
Às fls. 105/106 e 109/114, a d. defesa apresentou
petições requerendo o andamento do presente feito e apresentando novas
cópias de conversas entre o réu e o suposto vendedor da res furtivae, o que
fragilizaria a condenação do peticionário pelo delito de roubo.
É o relatório.
2. De início, anoto que, a cada nova petição
apresentada pela d. defesa, o processo volta a análise deste Julgador e tem seu
andamento, em muito já prejudicado pela pandemia da doença COVID-19
que causou a readequação dos trabalhos, ainda mais afetado.
Anoto,
outrossim,
que
os
documentos
apresentados com a petição de fls. 108 são similares àqueles apresentados
com a inicial, de modo que se afigura dispensável abrir nova vista dos autos à
d. Procuradoria Geral de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
4
Dito isto, conheço do pedido revisional e, no
mérito, defiro-o.
Com efeito, a revisão criminal afigura-se como
uma ação penal originária que possui caráter constitutivo e complementar e
que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito contidos em decisões transitadas em julgado, se a
sentença for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, for
fundada em provas comprovadamente falsas ou, ainda, quando forem
descobertas novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição da reprimenda.
Pois bem.
No caso vertente, alega a d. defesa a descoberta de
novas provas capazes de alterar o desfecho meritório.
E com razão.
Consta na denúncia que no dia 15 de novembro de
2018, por volta das 05h, na Rua Doutor Coutinho, Vila Rocha, na cidade e
Comarca de Itapetininga, o peticionário, conluiado e agindo em concurso e
unidade de desígnios com pessoa não identificada, mediante grave ameaça,
subtraiu, em proveito comum, o aparelho celular Motorola/Moto G6 Play e a
importância de R$ 10,00 em dinheiro, bens pertencentes a Luiz Guilherme de
Barros Custódio França.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
5
Segundo narra a exordial, a vítima caminhava pelo
local acima mencionado na companhia de seu amigo Lucas Augusto dos
Santos quando, em dado momento, ambos foram abordados por 02 (dois)
indivíduos que anunciaram o roubo, encostaram uma faca no abdômen de
Luiz e exigiram a entrega de bens. O ofendido entregou seu aparelho celular e
a quantia de R$ 10,00. Após, os roubadores empreenderam fuga na posse dos
objetos roubados. Ocorre que durante as investigações, procedida a quebra do
sigilo telefônico, apurou-se que Priscila Neves Dias da Silva estava utilizando
o aparelho roubado. Priscila foi ouvida e aduziu ter adquirido o celular de
revisionando pela importância de R$ 600,00. Então, o ofendido Luiz e a
testemunha Lucas foram acionados e, após observarem fotografias do
peticionário, reconheceram-no como sendo um dos autores do roubo.
Diante disto, o revisionando foi denunciado como
incurso no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal. Recebida a denúncia
(fls. 91 do processo originário), o réu foi devidamente citado (fls. 99 do
processo originário) e, após a Defensoria Pública ser nomeada para patrocinar
sua defesa, houve a apresentação de resposta à acusação (fls. 104/105 do
processo originário). Designada audiência de instrução, debates e julgamento,
o réu não foi encontrado para ser intimado, sendo decretada sua revelia, ante
a alteração de endereço sem comunicação ao Juízo (fls. 126 do processo
originário). Após, foi realizada a audiência, com a oitiva da vítima e
testemunhas, culminando na condenação do acusado, nos termos da exordial
(fls. 132/134 do processo originário). Sem que houvesse a expedição de edital
para intimação do acusado revel acerca da condenação, transcorreu o prazo
legal para a interposição de recursos, sendo declarado o trânsito em julgado
para as partes (fls. 135 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
6
Eis a decisão atacada.
A materialidade do delito restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 do processo originário),
auto de exibição e apreensão (fls. 35 do processo originário), auto de entrega
(fls. 38 do processo originário), auto de avaliação (fls. 54 do processo
originário) e demais provas carreadas aos autos.
A autoria, diante das novas provas apresentadas,
não é certa.
O Sr. Luiz Guilherme de Barros Custódio França,
confirmou a narrativa fática, destacando que estava indo embora com um
amigo, mexendo no celular, quando 02 (dois) sujeitos, com uma faca,
exigiram-lhe a entrega do referido aparelho e do dinheiro, o que atendeu. O
ofendido destacou, finalmente, que não reconheceu com certeza o
revisionando na Delegacia de Polícia (mídia).
O Sr. Lucas Augusto dos Santos, igualmente,
confirmou a narrativa fática, afirmando que estava com a vítima quando 02
(dois) indivíduos, munidos com uma faca, exigiram a entrega do dinheiro e
do celular do ofendido. A testemunha confirmou ter reconhecido o acusado
na Delegacia de Polícia e asseverou que, no dia dos fatos, ele estava sujo e
com as vestes rasgadas (mídia).
A Sra. Priscila Neves Dias da Silva relatou que viu
um anúncio no Facebook de um celular oferecido pelo peticionário e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
7
interessou. Segundo narrou, efetivaram o negócio na rodoviária da cidade.
Narrou, ademais, que o réu aparentava ser viciado em drogas pelo fato de
vestir roupas rasgadas e estar “meio sujo”. Ao final, narrou que não teve mais
contato com o acusado após a compra do aparelho móvel (mídia).
O acusado, por sua vez, em solo inquisitorial,
afirmou que adquiriu o aparelho celular na “feirinha da barganha”, na Praça
da Lagoa Seca, de um indivíduo desconhecido pelo valor de R$ 600,00.
Segundo narrou, 01 (um) mês após a compra precisou do dinheiro porque
ficou desempregado e resolveu vender o aparelho, anunciando-o num grupo
de barganhas no Facebook. Narrou, ademais, que anunciou o objeto por R$
750,00 e que Priscilla lhe ofereceu R$ 600,00, porém, como estava
precisando, aceitou. O réu esclareceu que não suspeitou da origem ilícita do
aparelho, até porque a pessoa que lhe vendeu o celular se comprometeu a
entregar a nota fiscal na semana seguinte à concretização do negócio, mas
não pode retornar para buscar a referida nota e nunca mais viu o vendedor.
Ao final, o réu negou ter praticado o delito e ressaltou que nunca respondeu a
processos criminais (fls. 41/41 do processo originário).
O réu não compareceu a seu interrogatório
judicial, uma vez que não foi localizado para ser intimado (fls. 134).
Como se observa, a única vinculação do acusado
ao crime descrito na exordial deu-se pelo fato de que, após o roubo, ele teve a
posse da res furtivae. E, em razão disso, vítima e testemunha foram chamadas
a Delegacia, sendo que a última corroborou em juízo o reconhecimento
efetuado em sede policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
8
Não obstante, o réu, quando ouvido em solo
inquisitorial, afirmou ter adquirido o celular de terceiro e, após, ter revendido
o objeto à testemunha Priscila, fato não comprovado durante a instrução
criminal.
Ocorre que o acusado foi ouvido apenas na fase
administrativa e, após ser devidamente citado, passou a ser assistido pela
Defensoria Pública. Como respondeu ao processo em liberdade, ao mudar-se
de endereço, teve a revelia decretada e não foi ouvido em juízo, sendo
condenado com base nas provas até então amealhadas aos autos.
Neste ponto, ressalto que a alegação do
peticionário de que compareceu ao Cartório para informar a mudança de
endereço e de que descobriu posteriormente que a informação não havia sido
anotada pelo atendente, não merece prosperar, na medida em que desprovida
de provas.
Em verdade, o relevante, aqui, é destacar que o
réu não foi ouvido em juízo e, portanto, não teve oportunidade de comprovar
seu álibi. Ademais, não se deve olvidar que a Defensoria Pública não interpôs
recurso, transitando em julgado a ação.
Com a prisão do revisionando, sua família
contratou um Advogado e, segundo consta na inicial, mobilizou-se para
provar a inocência dele, encontrando as conversas que o réu manteve com a
pessoa que lhe vendeu o celular produto do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
9
Conforme a denúncia, a subtração ocorreu no dia
15 de novembro de 2018, por volta das 05h. Não obstante, compulsando os
documentos juntados pela d. defesa, verifica-se, às fls. 18, print da conversa
entre o réu e Daniel, ocorrida em 15 de novembro de 2018, mesma data do
crime, porém, às 22h52min, na qual Daniel oferece um celular Motorola G6
Play, mesma marca e modelo do aparelho subtraído, ao revisionando. A
conversa se estende e é possível concluir que o réu trocou seu celular e
bicicleta usados pelo aparelho oferecido por Daniel (fls. 18/30).
Nos documentos juntados às fls. 109/114, verifica-
se outros prints que, igualmente, retratam a conversa entre o acusado e
Daniel.

A prova nova juntada aos autos, portanto, tornou
bastante plausível a versão apresentada pelo réu em solo inquisitorial, ou seja,
de que adquiriu o aparelho roubado, hipótese em que se poderia cogitar da
prática de receptação, mas não de participação no assalto.
Neste ponto, ressalto que, como é sabido, tendo a
res furtivae permanecido na posse do réu, há a presunção da autoria delitiva,
como assenta a jurisprudência, devendo o acusado apresentar escusas idôneas
para ilidir tal presunção. Neste sentido, confira-se:
“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a
apreensão da "res" em poder do acusado gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ónus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato,
sob pena dessa presunção se transmudar em certeza apta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
10
a ensejar o decreto condenatório (...)” 1.
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática
da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o
réu apelante devia apresentar justificativa verossímil
(possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a
prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a
evidence do direito inglês. (...)” 2.
Portanto, acertadamente procedeu o MM Juiz da
ação penal de origem quando, após considerar o fato de que o réu havia
estado na posse do bem subtraído sem apresentar até então qualquer
justificativa plausível para tanto aliada ao reconhecimento da testemunha,
condenou o peticionário.
Não obstante, diante da prova nova ora
apresentada aos autos, não é possível ignorar que existe uma justificativa para
que o réu tenha estado na posse do celular distinta da prática do roubo.
Por outro lado, quanto ao reconhecimento
efetuado pela testemunha Lucas, imperioso destacar a fragilidade de tal
reconhecimento. A uma porque a vítima, que foi ameaçada com uma faca e
esteve frente a frente com roubador, afirmou, em juízo, que não reconheceu o
réu com certeza na Delegacia. A duas porque a testemunha reconheceu o
acusado apenas em solo inquisitorial.
1 TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Amado de Faria, j. 26.05.11.
2 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0024071- 67.2010.8.26.0050, Rel. Des.
Penteado Navarro, j.16.06.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
11
O reconhecimento é um indicativo bastante
substancial quanto à autoria e este, inclusive, é o nosso entendimento. No
entanto, sozinho ele não basta para sustentar uma condenação, ainda mais
quando colide com outras provas amealhadas ao feito.
No caso dos autos, deve-se admitir, as provas
novas trouxeram dúvidas quanto à autoria. De um lado, há a versão acusatória
de que o réu praticou o roubo descrito na exordial, amparada pelo
reconhecimento realizado pela testemunha Lucas. De outro, há a versão do
peticionário de que adquiriu o celular roubado, amparada pelas conversas
relativas à negociação de aquisição do referido aparelho, ocorridas após o
roubo.
E como é sabido, na dúvida, de rigor o non liquet
quanto a essa imputação, ainda que, com isso, esteja-se correndo risco de
brindar com imerecida absolvição aqueles que faziam por merecer
condenação, devendo-se privilegiar o princípio do in dúbio pro réu.
Em verdade, deve-se admitir que, no caso dos
autos, a autoria não chega a se configurar por indício, mas por mera suspeita,
que não passa de conjectura incapaz de sustentar uma condenação. Segundo
escreve Maria Thereza Rocha de Assis Moura:
"fundada em um juízo geralmente desfavorável a respeito
de alguém, de coisas, ou fatos, juízo este que gera,
sempre, desconfiança ou dúvida .... A suspeita, só ou
acompanhada de outras suspeitas, pode servir de ponto de
partida para uma pesquisa, justificar a inquirição de
determinada pessoa, porém, nunca poderá ser fundamento
para uma condenação. Por si só a suspeita carece de toda
e qualquer força probatória; daí dizer-se que interessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
12
mais à Polícia, na investigação do fato, do que à Justiça,
na instrução criminal" 3.
As provas são frágeis e insuficientes e, como é
sabido, "o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da
autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" 4. No
mesmo sentido: "Simples indícios por mais veementes que sejam, não
bastam, por si só para justificar conclusão de culpabilidade" 5.
Tais princípios são basilares e universais, tanto
que a doutrina estrangeira, na pessoa de MITTER MAYER, ressalta que:
"No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se dominado por
um dos seguintes sentimentos: certeza da culpabilidade ou
certeza contrária. Entre eles não há meio termo, e se a
culpabilidade não está completa e legalmente provada, o
acusado não é culpado. O mesmo que acontece no
processo acusatório dá-se também no inquisitório.
Naquele, não provando o autor, o réu é absolvido; neste,
não provando a sociedade, a quem como autora compete
dar a prova, o indiciado deve ser definitivamente
absolvido. Infligi qualquer prejuízo àquele que, não
inteiramente convencido do crime foi absolvido da
instância, e vôs violareis o princípio sagrado que proibe
sujeitar um cidadão a sanção penal imposta pela lei do
crime, quando não se prova que ele o cometesse" (grifo
não original) 6.
No mesmo sentido, bem ressaltou o MM Juiz de
Direito Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, ao proferir sentença nos autos
no 0004069-66.2015.8.26.0417, confira-se:
3 A Prova por Indícios no Processo Penal, Editora Saraiva, 1994, p. 52.
4 Apelação 170.407, TACRIM-SP.
5 Apelação 153.211, TACRIM-SP.
6 "Tratado da Prova em Matéria Criminal" - Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido por Alberto Antonio
Soares, 2a ed., pag. 408, in RT 304/703.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2283876-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17342
13
“A condenação ou decreto condenatório, segundo a
legislação vigente e balizada doutrina exigem prova (sob
o crivo do contraditório e ampla defesa) segura a respeito
da existência da ação, bem como e, principalmente, da
intenção do agente.
Importante anotar que não se trata de reconhecer como
falsa a hipótese acusatória, mas de não ser possível
confirma-la e, em razão disso, não se pode negar ao
acusado o benefício da dúvida. Cabia ao autor da ação
penal produzir prova suficiente para sustentação do juízo
de certeza, o que não se obteve.
Aliás, a verdade não habita o processo de conhecimento
que só conhece as versões, ou seja, pálidas representações
da
realidade,
carregadas
de
subjetivismo
quase
intransponível
e que o juiz busca atingi-la, mas só
alcança a certeza, que não passa de uma de uma crença
na verdade, segundo clássico conceito de Malatesta.
Se a crença corresponde à verdade, não é dado ao juiz
sabê-lo. Se ele fosse dotado de tal poder (onisciência), o
juízo seria divino, e não humano. Mas, para que a decisão
seja humanamente justa, carece que a certeza seja
razoavelmente fundada na prova dos autos. Certeza que
se não proclama com base no que não está (nos autos) ou
sem considerar que o que está nos autos é infundada,
arbitrária e injusta, tanto quando a dúvida infundada ou
seja, aquela que contraria a evidência dos autos”.
Destarte, impõe-se absolver o peticionário da
acusação de roubo circunstanciado, em razão da fragilidade do conjunto
probatório.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, DEFIRO o
pedido revisional para, nos termos do artigo 626 c/c artigo 386, inciso VII,
ambos do Código de Processo Penal, absolver Erick de Almeida Pappacena
da acusação de ter praticado o delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II do
Código Penal. EXPEÇA-SE ÁLVARA DE SOLTURA CLAUSULADO.
SILMAR FERNANDES
Relator